Tribunal: TJBA
Processo: 8000493-13.2016.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000493-13.2016.8.05.0114 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS APELADO: SUELI NUNES SAMPAIO SANTOS Advogado(s):CARLA CAIO MUSSOLIN, SHEILA HIGA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 271/2009 – ITACARÉ/BA. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO. IRREGULARIDADE QUE NÃO IMPLICA INVALIDADE DA NORMA. PRECEDENTES DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE NEGAR DIREITO ASSEGURADO EM LEI SOB FUNDAMENTO DE SUPERÁVIT DE GASTOS COM PESSOAL. TEMA 1075/STJ. DESCONTO REMUNERATÓRIO. FALTA JUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Itacaré em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por servidora pública municipal, determinando: (a) a mudança de nível funcional da parte autora, com efeitos financeiros retroativos, nos termos do art. 13, §2º, da Lei Municipal nº 271/2009; (b) o pagamento de diferenças salariais relativas à jornada de 40 horas semanais nos meses de janeiro a abril de 2013; (c) a devolução de valores descontados a título de faltas no mês de julho de 2014; (d) a incidência das diferenças nas verbas de 1/3 de férias e décimo terceiro salário; e (e) a fixação de honorários advocatícios no percentual máximo previsto no art. 85 do CPC. O Município sustenta a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 271/2009, a legalidade do desconto remuneratório impugnado e a desproporcionalidade na fixação dos honorários. A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais requereu o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, seu improvimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar se a ausência de estudo de impacto financeiro e de previsão orçamentária implica na inconstitucionalidade da norma; (iii) analisar se a alegação de comprometimento das contas públicas justifica a não concessão da progressão funcional da servidora.; e (iv) saber se é válida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual máximo legal, à luz das características da demanda. III. Razões de decidir 3. As razões do recurso são condizentes e consistentes com as exposições de fato e de direito, e impugnam satisfatoriamente a sentença recorrida, sendo possível a sua apreciação sem qualquer entrave formal ou de lógica que prejudique o seu entender, de modo que não há ofensa à dialeticidade.. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a ausência de dotação orçamentária prévia não implica a inconstitucionalidade da norma, mas apenas condiciona sua eficácia à disponibilidade financeira do ente público, sem invalidar o direito previsto na legislação municipal. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1075, firmou tese de que a superação dos limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão de progressão funcional, quando estiver prevista em lei e os requisitos forem preenchidos pelo interessado. 6. No caso, a progressão funcional não se confunde com aumento ou reajuste salarial, sendo uma evolução na carreira prevista em norma municipal, cuja implementação não inova o ordenamento jurídico, mas apenas reconhece direito adquirido do servidor. 7. A progressão funcional, ainda que haja comprometimento financeiro do Município, não é vedada pelos §§ 3º e 4º da CF e nem pelo art. 22 da LRF. 8. Quanto ao desconto remuneratório efetuado no mês de julho de 2014, embora o relatório médico não tenha sido acostado aos autos, consta documento assinado pela diretora da escola atestando que as faltas da servidora foram justificadas por atestado médico, o qual foi encaminhado à Secretaria Municipal de Educação. O conteúdo do ofício é suficiente para afastar a legalidade do desconto, cuja devolução deve ser mantida. 9. Em relação aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença os fixou no percentual máximo previsto no art. 85 do CPC, sem, contudo, apresentar motivação concreta baseada nos critérios do §2º do referido artigo. Trata-se de demanda de baixa complexidade, resolvida com base em jurisprudência consolidada, instruída exclusivamente com prova documental. Não há justificativa técnica ou jurídica para aplicação do teto legal. Impõe-se, assim, a sua redução para o patamar mínimo. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A apelação que impugna especificamente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade recursal e deve ser conhecida. 2. A ausência de estudo de impacto financeiro e de previsão orçamentária não implica na inconstitucionalidade da norma que prevê progressão funcional de servidor público. 3. A superação dos limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão de progressão funcional, quando esta for direito subjetivo do servidor público, conforme fixado no Tema 1075 do STJ. 4. É indevido o desconto salarial por faltas quando há comprovação de justificativa médica apresentada à Administração. 5. A fixação de honorários advocatícios no percentual máximo exige motivação específica, sendo incabível em causas de baixa complexidade”. _________ Dispositivo relevante citado: CF arts. 37 e 169, §1º; ADCT, art. 113; LC nº 101/2000, arts. 16, 21 e 22; CPC/2015, arts. 1.010, II, 85, §2º, e 1.026, §2º . Jurisprudência relevante citada: STF - ADI: 6102 RR, Relator: Rosa Weber, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tema 1075 do STJ; TJ-BA - Apelação nº 8000353-76.2016.8.05.0114, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 05.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000493-13.2016.8.05.0114, em que figura como Apelante o Município de Itacaré e Apelada Sueli Nunes Sampaio Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator